Tribunal: TJSP
Processo: 1500179-40.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO E DESACATO – Artigos 163, parágrafo único, III, e 331 ambos do Código Penal – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Condutas típicas – Atipicidade não verificada – Condenação e penas mantidas – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.